Tribunal: STF
Processo: AR 1967
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA – DECADÊNCIA. Intimada, em diferentes oportunidades, a instruir a inicial com documentos essenciais à configuração do interesse de agir, a parte não o fez. Descabe cogitar de aparelhamento da rescisória após o biênio decadencial.